Tribunal: TJSP
Processo: 1007624-38.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção, e assim para que a indenização alcance o máximo legal – laudo pericial do Imesc, contudo, a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – laudo pericial produzido pelo Imesc elucidativo e conclusivo – inexistência de sequela oriunda do acidente – demandante que, intimado acerca do resultado pericial, restringiu-se a dele tomar ciência – laudo particular trazido em alegações finais – inadmissibilidade – preclusão consumativa evidenciada, não bastasse produzido sem observância do contraditório – resultado de improcedência preservado – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.
(TJSP; Apelação Cível 1007624-38.2018.8.26.0007; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desembolso, em seara administrativa, de R$4.218,75 – pretensão envolvendo complementação, e assim para que a indenização alcance o máximo legal – laudo pericial do Imesc, contudo, a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – insurgência restrita a asseverado

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desembolso, em seara administrativa, de R$4.218,75 – pretensão envolvendo complementação, e assim para que a indenização alcance o máximo legal – laudo pericial do Imesc, contudo, a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – laudo pericial produzido pelo Imesc elucidativo e conclusivo – inexistência de sequela oriunda do acidente – demandante que, intimado acerca do resultado pericial, restringiu-se a dele tomar ciência – laudo particular trazido em alegações finais – inadmissibilidade – preclusão consumativa evidenciada, não bastasse produzido sem observância do contraditório – resultado de improcedência preservado – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.